Tribunal: TJMT
Processo: 1005947-98.2024.8.11.0000
Órgão julgador: MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-05-15
Data de publicação: 2024-05-17

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1005947-98.2024.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Arras ou Sinal, Promessa de Compra e Venda]
Relator:
Des(a).
MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS]

Parte(s):

[MARCELO FRAGA DE MELLO - CPF: 894.847.461-87 (ADVOGADO), ROGERIO FERREIRA DA SILVA - CPF: 640.976.761-72 (ADVOGADO), JUAREZ PAULO SECCHI - CPF: 851.996.801-53 (ADVOGADO), PEDRO SECCHI - CPF: 621.315.329-20 (AGRAVANTE), ALVADI RODRIGO CHIAPETTI - CPF: 841.010.911-53 (ADVOGADO), EVERTON CARLOS KARNOPP - CPF: 977.255.601-49 (AGRAVADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DA RELATORA.

E M E N T A

AGRAVANTE(S):

PEDRO SECCHI

AGRAVADO(S):

EVERTON CARLOS KARNOPP

E M E N T A

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA PROFERIDA EM AÇÃO DE RESSARCIMENTO POR DANOS MATERIAIS E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – PENHORA
ON LINE
EM CONTA CORRENTE DO EXECUTADO – INDEFERIMENTO DE PEDIDO DE DESBLOQUEIO –

ALEGADA IMPENHORABILIDADE NAS HIPÓTESE DOS INCISOS IV E X DO ART.833 DO CPC/15 – AUSÊNCIA DE PROVA DA ORIGEM LABORAL DO CRÉDITO CONSTRITO – IMPENHORABILIDADE DE VALOR EM ESPÉCIE ABAIXO DE 40 SALÁRIOS-MINIMOS QUE DEPENDE DA PROVA ROBUSTA DA VULNERAÇÃO DO MÍNIMO EXISTENCIAL OU COMPROMETIMENTO DO SUSTENTO DO EXECUTADO E SEUS FAMILIARES – INEXISTENCIA DE COMPROVAÇÃO – AGRAVO DESPROVIDO.

À míngua de prova de que o valor bloqueado em conta bancária do executado via SISBAJUD decorra de remuneração do labor do devedor, descabe falar-se em impenhorabilidade na hipótese do inciso IV do art. 833 do CPC/15.

A despeito de a matéria não ter encontrado pacificação pelo sistema de precedentes específicos, em recente julgado de sua Corte Especial, o

Superior Tribunal de Justiça, a impenhorabilidade do limite de até 40 salários-mínimos encontrados em conta poupança (art. 833, X, CPC/15) também estende para valores localizados em conta corrente e aplicações financeiras, desde que comprovado, pelo devedor, que constituem reserva de patrimônio destinada a assegurar o mínimo existencial, não bastando a vã retórica.-

R E L A T Ó R I O

AGRAVANTE(S):

PEDRO SECCHI

AGRAVADO(S):

EVERTON CARLOS KARNOPP

R E L A T Ó R I O:

EXMA. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de Agravo de Instrumento interposto por
PEDRO SECCHI
contra a decisão proferida nos autos do cumprimento da sentença proferida na
Ação de Ressarcimento por danos materiais e Indenização por danos morais
n. 0003379-02.2007.8.11.0040 movido por
EVERTON CARLOS KARNOPP
, a qual rejeitou a arguição de impenhorabilidade de ativos bloqueados em contas bancária do agravante de R$23.705,06 e, além disso, deferiu a penhora dos bens móveis do recorrente localizados após busca pelo Sistema RENAJUD.

Sustenta, para tanto, que os valores constritos na sua conta são utilizados para prover o sustento próprio e de sua família, tendo em vista que é casado e possui filhos, de modo que tais verbas estão cobertas pelo manto da impenhorabilidade, segundo a inteligência do inciso IV do art. 833 do CPC/15.

Aduz que o mencionado dispositivo legal é cristalino ao definir que os vencimentos, os subsídios, os soldos, os salários, as remunerações, os proventos de aposentadoria, as pensões, os pecúlios e os montepios, bem como as quantias recebidas por liberalidade de terceiro e destinadas ao sustento do devedor e de sua família, os ganhos de trabalhador autônomo e os honorários de profissional liberal, ressalvada a hipótese do § 2o do aludido artigo (pagamento de pensão alimentícia e devedor com rendimento superior a 50 (cinquenta) salários mínimos), são impenhoráveis, visando a referida norma dar guarida à dignidade do devedor e de sua família.

Alega que, além disso, o STJ teria consolidado o entendimento de que a impenhorabilidade de valores até o limite de 40 (quarenta) salários mínimos, prevista no inciso X do art.833 do CPC/15, compreende não apenas as quantias depositadas em caderneta de poupança, mas também aquelas encontradas em conta corrente ou em fundo de investimentos, bem como a guardada em papel-moeda, abarcando, assim, qualquer tipo de conta bancária.

Com tais argumentos, pugna pela concessão de efeito suspensivo a fim sejam desbloqueados os valores constritos nas contas do agravante, atualmente no importe de R$23.705,06 – uma vez que destinados ao sustento do próprio devedor e de sua família, sendo, pois, impenhoráveis – com posterior confirmação da medida por ocasião do julgamento definitivo do recurso.

A liminar recursal foi indeferida pela decisão de ID. n. 206043192.

Contrarrazões no ID. n. 207318679, pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.-

V O T O R E L A T O R

V O T O:

EXMA. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Câmara:

Segundo dos autos consta, em 14/10/2014, o agravado manejou o pedido de cumprimento da sentença que, nos autos da
Ação de Ressarcimento por danos materiais e Indenização por danos morais
n. 0003379-02.2007.8.11.0040, julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais para condenar o agravante ao pagamento de R$54.000,00 ao agravado, a título de ressarcimento por enriquecimento ilícito, nos termos do art.884 do CC/2002, a qual transitou em julgado em 21/08/2014.

Depois de quase 9 (nove) anos, várias tentativas de constrição de valores e bens do executado agravante e quando o
quantum
exequendo já atingiu o valor atualizado de R$434.094,95, o credor agravante conseguiu finalmente o bloqueio de R$23.705,06, encontrados via convênio SISBAJUD, em 22/05/2023 (ID. n. 118977010 dos autos de origem) – ou seja, há quase um ano.

O devedor peticionou, então, nos autos originários (ID. n. 120121100 dos autos de origem) requerendo a liberação do valor constrito sob a alegação de que tal montante seria impenhorável, pela hipótese do inciso X do art.833 do CPC/15, o que foi indeferido pela decisão agravada apenas em 14/02/2024 (ID. n. 141266610 dos autos originários).

Pois bem.

A despeito de a matéria não ter encontrado pacificação pelo sistema de precedentes específicos,
“conforme recente pronunciamento, ocorrido em 21.2 passado, da Corte Especial do Superior Tribunal de Justiça, ao analisar os REsp 1.660.671 e 1.677.144, ambos do RS, a impenhorabilidade do limite de até 40 salários-mínimos encontrados em conta poupança também estende para valores localizados em conta-corrente e aplicações financeiras,
desde que comprovado que constituem reserva de patrimônio destinada a assegurar o mínimo existencial
.”
(TJ/MT - Quarta Câmara de Direito Privado, N.U 1001492-90.2024.8.11.0000, Relator: GUIOMAR TEODORO BORGES, j. em 13/03/2024, publ. no DJE 15/03/2024)

Com efeito, deveria o recorrente comprovar que o valor bloqueado em contas bancárias de sua titularidade implicou em uma vulneração do mínimo, comprometendo, de algum modo, o seu sustento e/ou de sua família.

Para se desincumbir de tal mister, bastaria que o devedor recorrente instruísse o presente recurso, por exemplo, com os extratos das movimentações das contas/aplicações financeiras em que recaiu a penhora
on line
.

Poderia, ainda, trazer cópia de sua declaração de imposto de renda, de modo a evidenciar que o valor bloqueado corresponde à parte considerável de seu patrimônio, e que, de fato, estaria lhe fazendo falta, o que que não o fez.

Ao contrário, preferiu a vã e infrutífera retórica, desacompanhada de qualquer documento capaz de sustentá-la, à medida em que não há comprovação de que a penhora tenha recaído sobre montante depositado em contas-poupança, ou de valores oriundos da remuneração laboral do devedor, a justificar uma possível impenhorabilidade na hipótese do inciso IV do art. 833 do CPC/15, e, muito menos de que os valores localizados constituem reservas de patrimônio destinado a assegurar o mínimo existencial do devedor.

Ademais, como destacado pela parte agravada, nos autos da
Ação de Oposição
n. 1001350-58.2021.8.11.0108 movida em face de
ELTON LUIZ GOBB e outros
, o agravante invocou a condição de uma gleba de milhares de hectares (Fazenda Gleba Itanhangá), com uma movimentação milionária, fruto das culturas plantadas na área em disputa com os opostos daqueles autos, conforme evidenciaria o demonstrativo de ID. n. 82279915 dos mencionados autos.

Tais ponderações do credor agravado foram trazidas no próprio autos de origem, como resposta ao pedido de desbloqueio da constrição ora impugnada, ocasião em que foram juntados documentos da citada ação de oposição, indicativa de uma condição financeira robusta por parte do devedor agravante, o que não foi rechaçado por este em suas razões de recorrer.

Aliás, o recorrente sequer tocou no assunto dessa sua situação financeira extremamente confortável.

Diante disso, inexiste razão para a desconstituição ou reforma da decisão agravada.

Forte nessas razões,
nego provimento
ao recurso.

É como voto.-

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 15/05/2024